Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723898-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERCI BORGES DOS SANTOS, ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ROBERCI BORGES DOS SANTOS e ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. O agravante alega, em síntese, a existência de excesso de execução e que o Juízo de primeiro grau ignorou o argumento apresentado em sua impugnação no sentido de que a alíquota que efetivamente incidiu sobre o auxílio creche não foi de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento), conforme afirma o agravado, mas as apresentadas em seus cálculos, tendo em vista que a alíquota efetiva corresponde ao valor retido divido pela remuneração total, sem as deduções. Alega que “...conforme memória de cálculos apresentada pela Gerência de Cálculos da PGDF, a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto.” Colaciona precedentes em abono à sua tese, e requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 1.824,87 (mil, oitocentos e noventa e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 6.635,58 (seis mil, seiscentos reais e trinta centavos), ou, subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no caso. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, conforme cediço, o Imposto de Renda, tributo de competência da União, incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza e tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais não compreendidos como renda), sendo que a sua incidência independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção (art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN). Conquanto tanto pessoas naturais quanto jurídicas estejam sujeitas ao pagamento do referido tributo, no caso, a análise adstringir-se-á à pessoa natural, especificamente na qualidade de servidor público. Conforme disposto pelo art. art. 44 do CTN, a base de cálculo do imposto em questão é o montante, real, presumido ou arbitrado, da renda ou proventos tributáveis. Em se tratando de servidor público, a base de cálculo corresponde ao total de rendimentos por ele percebidos em determinado mês, subtraindo-se a contribuição previdenciária e outras deduções às quais o beneficiário tenha direito em razão da sua natureza ou por disposição legal, ou seja, a base de cálculo será composta pelos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte em período específico. A alíquota do imposto de renda é progressiva, quanto maior os rendimentos de uma pessoa, maior será o percentual a ser aplicado, consoante tabela legalmente estabelecida. Vale salientar que embora a lei estipule a alíquota que será aplicada para determinada base de cálculo, observada uma faixa de valores, a parcela dedutível da tabela progressiva faz com que o desconto efetivo no rendimento seja menor, considerando que a progressividade da alíquota exige que o cálculo abranja todas as faixas de tributação até chegar àquela em que o rendimento se estabeleça. Logo, como cada renda tem uma alíquota e um valor a ser deduzido, pessoas que se encontram na mesma faixa de renda têm cobranças percentuais diferentes. A isso denominamos de alíquota efetiva, que corresponde ao percentual que de fato é aplicado sobre a base de cálculo. Nesse cotejo, para se calcular o valor a título de imposto de renda pago ou a ser pago pelo contribuinte, no caso, servidor público, é necessário observar o total dos rendimentos tributáveis (salário bruto em determinado mês subtraído o quantum correspondente à contribuição previdenciária e demais quantias dedutíveis), que perfaz a base de cálculo do tributo, e, posteriormente, observar a faixa remuneratória em que a referida quantia se encontra, aplicando progressivamente as alíquotas até a correlata à faixa remuneratória observada. Por exemplo, em observância à tabela do Imposto de Renda de 2022, caso uma pessoa receba rendimentos tributáveis no importe de R$ 3.000,00, sendo este a base de cálculo do tributo em questão, até a quantia de R$ 1.903,98 (primeira faixa) não haverá tributação, pois até esse valor a alíquota é zero; já na segunda faixa, a diferença (R$ 2.826,65 ? R$ 1.903,99 = R$ 922,66) será tributada em 7,5%, ou seja, o contribuinte pagará R$ 69,20 (922,66 x 7,5%); como a remuneração tributável (R$ 3.000,00) encontra-se na terceira faixa, sobre a diferença (R$ 3.000,00 ? R$ 2.826,66 = R$ 173,34) incidirá o percentual de 15%, devendo o servidor pagar R$ 26,00 (R$ 173,34 x 15%). Logo, somando-se os dois valores encontrados, o valor a ser pago a título de Imposto de Renda totalizará R$ 95,20 (R$ 26,00 + R$ 69,20) e, embora os rendimentos tributáveis se encontrem na terceira faixa, correspondente à alíquota de 15%, efetivamente o servidor pagará uma alíquota de apenas 3,17%. Já uma outra pessoa que tenha como base de cálculo o valor de R$ 2.900,00, também situado na terceira faixa da tabela do Imposto de Renda, será tributada em R$ 80,20 (R$ 69,20 + R$ 11,00 = R$ 80,20), valor este equivalente a uma alíquota efetiva de 2,77%, pois até a quantia de R$ 1.903,98 (primeira faixa) não haverá tributação; na segunda faixa, a diferença (R$ 2.826,65 ? R$ 1.903,99 = R$ 922,66) será tributada em 7,5%, ou seja, o contribuinte pagará R$ 69,20 (R$ 922,66 x 7,5%); na terceira faixa, sobre a diferença (R$ 2.900,00 ? R$ 2.826,66 = R$ 73,34) incidirá o percentual de 15%, devendo o servidor pagar R$ 11,00 (R$ 73,34 x 15%). Na espécie, nesta análise perfunctória, embora em um primeiro momento o agravado afirme, de pronto, que a sua base de cálculo encontra-se na quinta faixa remuneratória, sobre a qual incide a alíquota de 27,5%, e que, portanto, o auxílio creche por ele percebido foi tributado no percentual citado, de fato, em contemplação ao disposto sobre a alíquota efetiva, não é o que acontece. Visto isso, considerando a aplicação da alíquota efetiva do Imposto de Renda, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em razão da possibilidade de pagamento a maior pelo agravante, motivo pelo qual referida parte faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. A respeito da necessidade de apuração da alíquota efetiva em cada caso concreto de liquidação da sentença coletiva em apreço, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. AUXÍLIO ESCOLAR/CRECHE. IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA EFETIVA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS CONTADORIA. PERSISTÊNCIA DÚVIDAS. EXTENSÃO DESCONTOS. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. NOVOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 2. Discute-se, no caso, se o valor a ser restituído a título do imposto de renda incidente sobre o auxílio escolar/creche decorre da aplicação da alíquota geral ou da alíquota efetiva. 3. Muito embora a alíquota do imposto de renda seja dividida em intervalos, aplicáveis conforme o rendimento líquido, cada alíquota somente incide sobre os valores que ultrapassam a faixa anterior, sendo que do valor final descontado é que se apura a alíquota efetiva do imposto de renda. 3.1. No caso, o valor do imposto de renda incidente sobre o auxílio creche pressupõe a apuração da alíquota efetiva dos descontos efetivados. 4. Incabível a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, ante a existência de dúvida sobre a real extensão dos descontos realizados, sendo necessária a apresentação de documentação que dirima essa dúvida, para então realizar os cálculos dos valores realmente devidos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1712443, 07086416120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0701159-81.2018.8.07.0018. SINDSER-DF. AUXÍLIO CRECHE. INCIDÊNCIA INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA. APURAÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALÍQUOTA APLICÁVEL AO CASO. DÚVIDA RAZOÁVEL. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de cumprimento individual de Sentença coletiva que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. 2. Para a verificação dos cálculos, o Juiz poderá valer-se da Contadoria do Juízo, conforme disposto no artigo 524, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 3. Havendo dúvida razoável quanto à alíquota de imposto de renda efetivamente aplicada sobre o auxílio creche quando do desconto indevido, bem como outras questões técnicas, o feito deve ser remetido à Contadoria Judicial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1711825, 07003974620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. ALÍQUOTA EFETIVAMENTE APLICADA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente. 1.1. O agravante argui excesso de execução em razão da utilização de alíquota de imposto de renda equivocada, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente descontado. 2. O imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido por cada contribuinte. No caso de imposto de renda retido na fonte, há observação obrigatória das faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal, conforme art. 1o, inciso IX, da Lei no 11.482/2007. 2.1. A aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda é escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais. 2.2. No caso, observa-se discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído, havendo necessidade de se perquirir se foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do exequente, mormente para justificar a devolução de parte do auxílio pré-escolar/auxílio-creche considerando esse percentual. 2.3. Assim, a princípio, não há como cogitar homologação imediata dos cálculos apresentados por ambas as partes, devendo, portanto, os autos serem remetidos à contadoria judicial para conclusão segura quanto à alíquota de imposto a ser aplicada e, em consequência, o valor devido pelo Distrito Federal. 2.4. Precedente: "(...) A discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído, aliada à necessidade de se perquirir se, em todos os meses, foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do servidor público, mormente para justificar a devolução de parte do auxílio pré-escolar/auxílio-creche considerando esse percentual, tornam necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam colhidos esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto, nos termos do que dispõe o artigo 524, §2o,do Código de Processo Civil. (07399876420228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/3/2023.). 2.5. Cumpre ressaltar que a divergência em questão é sobre a alíquota de imposto incidente sobre o benefício. O valor da dívida será apurado como consequência. 2.6. Dessa forma, necessário determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração da alíquota de Imposto de Renda efetivamente aplicada e do valor devido pelo agravante. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1707074, 07004607120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator